Tribunal: TJMT
Processo: 1015033-92.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015033-92.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 873.810.601-91 (APELANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO DE CO-HERDEIRA. INTENÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. OMISSÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Luciano Rodrigues dos Santos contra sentença da 4a Vara Cível de Várzea Grande que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança securitária ajuizada em face de Generali Brasil Seguros S.A., ao fundamento de ausência de citação da co-herdeira necessária, nos termos do art. 792 do CC.

2.

O juízo entendeu que, inexistindo beneficiário indicado na apólice, o valor do seguro integraria a herança, impondo-se a presença de todos os herdeiros no polo ativo da ação.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em verificar se a extinção do feito, sem prévia intimação para a emenda da petição inicial e regularização do polo ativo, observada a manifestação expressa da parte autora nesse sentido, configura vício procedimental passível de anulação da sentença por error in procedendo.

III. Razões de decidir

4. Constatada a manifestação do autor requerendo a inclusão da co-herdeira no polo ativo após a contestação, ainda que de forma incompleta, caberia ao juízo de origem oportunizar a regularização formal da demanda, conforme previsto nos arts. 321 e 139, IX, do CPC.

5.

A omissão judicial em determinar a emenda da inicial configura afronta aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, tornando a sentença nula por vício procedimental.

6.

A jurisprudência do STJ admite a emenda da inicial após a contestação, desde que não alterado o pedido ou a causa de pedir, como na hipótese dos autos.

7.

A extinção do feito sem oportunizar a regularização da demanda viola o devido processo legal e não pode ser imputada à parte, sendo passível de reconhecimento ex officio.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado ao autor: (i) a emenda da petição inicial com a inclusão formal da Sra. Glória Batista de Souza no polo ativo; (ii) a juntada dos documentos pessoais e de representação da litisconsorte; e (iii) a adequação da causa de pedir e dos pedidos à nova composição da lide, com o regular prosseguimento da instrução processual.

Tese de julgamento
:

"1. A extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de citação de litisconsorte necessário, quando há manifestação da parte no sentido de sua inclusão, sem oportunização de emenda da petição inicial, configura error in procedendo, anulando-se a sentença por violação aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e do devido processo legal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS
em face de sentença proferira pelo juízo da Quarta Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos n.o 1015033-92.2021.8.11.0002 - Ação Ordinária de Cobrança de Seguro – proposta em face de
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A
- extinguiu referida ação, sem resolução de mérito, com base no art.485, IV, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Na origem, o autor/apelante narrou que seu filho, LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR, então empregado da empresa MARFRIG GLOBAL FOODS S.A., era segurado em apólice de seguro de vida em grupo contratada pela empregadora junto à ré. Afirmou que, em 08/03/2020, o segurado veio a óbito em decorrência de acidente de trânsito e que, na condição de beneficiário, pleiteou o pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 39.121,20, sem, contudo, obter êxito, motivo pelo qual propôs a presente demanda judicial.

A ré contestou, alegando, em preliminar, ilegitimidade ativa, sustentando que o autor não é o único herdeiro do falecido, uma vez que também figura como herdeira a genitora do segurado, Sra. Glória Batista de Souza, não incluída no polo ativo. Defendeu, ainda, a ausência de interesse de agir, sob o argumento de que não houve negativa injustificada do sinistro, mas sim pendência documental. No mérito, alegou ausência de ilícito e de danos morais indenizáveis, destacando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro coletivo.

O autor apresentou réplica, em que requereu a inclusão da genitora do falecido no polo ativo, mas o fez de forma extemporânea e sem observância das formalidades legais, conforme consignado pelo juízo a quo.

Sobreveio sentença, acatando a preliminar de ilegitimidade ativa parcial e julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que, por se tratar de herança decorrente do falecimento do segurado, e não havendo beneficiário designado, ambos os pais — o autor e a genitora — seriam herdeiros necessários e deveriam figurar no polo ativo de forma conjunta, constituindo litisconsórcio necessário.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a desnecessidade de exaurimento da via administrativa, com fundamento no princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

No mérito, defendeu a presença do interesse de agir e a regularidade de sua legitimidade ativa, ainda que exclusiva, ressaltando que buscou resolver a situação de forma extrajudicial, sem êxito, razão pela qual recorreu ao Judiciário.

Destaca que em relação de o apelante ter ingressado unilateralmente, faz jus aos 50% porcento do valor pleiteado, pois não há necessidade da postulação em juízo da sua ex-companheira, e sim cabendo a ela ingressar em processo aparte.

Requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, para o justo fim de que seja reformada a sentença proferida pelo Juízo “a quo”, no sentido de seja concedido o direito do apelante em recebimento dos 50% (porcento) do valor securitário, por ser de inteira Justiça.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do apelo e a manutenção da sentença, sob os mesmos fundamentos expendidos na contestação. A seguradora reitera que não houve negativa injustificada, mas inércia do autor em apresentar os documentos exigidos, e sustenta que a ausência de formação do litisconsórcio ativo necessário impede o julgamento do mérito da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS
em face de sentença proferira pelo juízo da Quarta Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos n.o 1015033-92.2021.8.11.0002 - Ação Ordinária de Cobrança de Seguro – proposta em face de
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A
- extinguiu referida ação, sem resolução de mérito, com base no art.485, IV, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O juízo entendeu que a ausência de citação da co-herdeira impossibilita o prosseguimento regular da demanda, uma vez que o valor da apólice, não havendo beneficiário indicado, integra o patrimônio hereditário, sendo a sua titularidade comum aos herdeiros necessários, nos termos do art. 792 do Código Civil.

Contudo, a instrução processual revela que o autor, após a apresentação da contestação, apresentou petição requerendo a inclusão da genitora, Sra. Glória Batista de Souza, no polo ativo da ação. Ainda que a postulação não tenha sido acompanhada da juntada de documentos da litisconsorte, nem da adequada emenda à petição inicial, a manifestação da parte evidencia sua intenção de sanar o vício procedimental apontado.

Ocorre que o juízo de origem, ao invés de determinar a regularização formal nos termos do art. 321 do CPC, permaneceu inerte quanto à providência adequada, vindo a extinguir o feito sem oportunizar o devido saneamento da relação processual.

Tal conduta judicial configura
error in procedendo
— vício de procedimento que compromete a higidez da marcha processual —, tornando a sentença nula de pleno direito por afronta aos princípios da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), da cooperação (art. 6o) e da primazia do julgamento do mérito (art. 4o).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade — e necessidade — de admitir a emenda da petição inicial mesmo após a contestação, desde que não haja modificação do pedido ou da causa de pedir, como no caso em tela:

“A orientação que veda a emenda à petição inicial após a apresentação da contestação restringe-se aos casos que ensejam a alteração da causa de pedir ou pedido, devendo, nas demais hipóteses, ser realizada a diligência em homenagem aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.” (STJ, AgInt no AREsp 2.372.449/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21/12/2023)

“Admite-se, excepcionalmente, [...] a emenda da petição inicial e a juntada de documentos após o oferecimento de resposta pelo réu, desde que tal providência não importe em modificação do pedido ou da causa de pedir.”
(STJ, AgInt no REsp 1.843.919/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 05/06/2024)

A jurisprudência também reconhece que, mesmo que a parte não tenha formalizado todos os elementos necessários para a inclusão da litisconsorte (como documentos, pedidos adaptados, etc.), o juiz possui o dever de orientar a regularização da demanda, mediante despacho saneador, conforme os arts. 139, IX, e 321 do CPC.

A inércia judicial não pode ser imputada à parte como fundamento para extinção do feito, sob pena de violação ao devido processo legal (art. 5o, LIV da CF).

A omissão do juízo de origem, nesse contexto, autoriza o reconhecimento de
error in procedendo
ex officio, conforme reafirmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“A nulidade processual por
error in procedendo
em decisões terminativas prematuras enseja a anulação da sentença, com a devolução dos autos ao juízo de origem para observância do devido processo legal.”
(TJMT, ApCiv 1025324-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 05/11/2024, pub. 07/11/2024)

O pedido recursal formulado pelo apelante requer, de forma expressa, o reconhecimento do seu direito ao recebimento de 50% da indenização securitária. Ainda que não tenha postulado diretamente a cassação da sentença, tal pretensão pressupõe o afastamento da extinção sem resolução de mérito, sendo plenamente viável ao órgão julgador, ao constatar vício processual impeditivo, determinar a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC.

Portanto, a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a emenda da inicial, com a regular inclusão da litisconsorte ativa necessária, e o prosseguimento da instrução.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado ao autor:

i) a emenda da petição inicial, com inclusão formal da Sra. Glória Batista de Souza no polo ativo;

ii) a juntada dos documentos pessoais e de representação da litisconsorte;

iii) a adequação da causa de pedir e dos pedidos à nova composição subjetiva da lide;

E o regular prosseguimento da instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025